Tribunal: TJDFT
Processo: 0756485-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PRESIDIDO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO QUANTO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admissibilidade do mandado de segurança exige demonstração do alegado direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída. Assim, se o impetrante não logrou comprovar a ocorrência de prejuízo em relação às nulidades relativas suscitadas no pedido, a denegação da ordem é medida de rigor.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado da Corte Superior, a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo.
4. A hierarquia funcional se sobrepõe a antiguidade para fins de definição de quem ocupa posto superior no âmbito do Inquérito Policial Militar, não havendo direito líquido e certo ao afastamento de encarregado do IPM e à declaração de nulidade dos atos por ele praticados quando demonstrado que sua designação não infringe a hierarquia militar, estando em consonância com a legislação de regência.
5. Negou-se provimento ao recurso.